Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006829-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EURIPEDES ARANTES MUNIZ - CPF: 064.147.706-63 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO
LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da parte autora, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID ́s 75961004 e 75961008 - origem), que a parte agravada é portadora de Alzheimer em fase grave FAST 7ª (CID G30), e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1001832-57.2022.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por EURIPEDES ARANTES MUNIZ, representado por sua esposa e curadora legal MARIA APARECIDA MUNIZ, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade “home care”, conforme laudo médico, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que, em momento algum, descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Alega que o contrato do qual a parte Agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de atendimento domiciliar, exceto em se tratando de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.

Assevera que, no caso em apreço, não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida, uma vez que não há nos relatórios médicos acostados aos autos de origem qualquer declaração médica de que o quadro clinico do Agravado seria de urgência ou emergência, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, mas sim de tratamento de caráter eletivo.

Afirma que o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98, ressaltando que o caso da parte Agravada trata-se de atendimento domiciliar.

Defende que na condição de operadora de planos de saúde, a Agravante se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimentos médicos que a parte Agravada necessitasse, dentro dos limites estabelecidos contratualmente e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que a assistência suplementar não é substitutiva, não podendo, portanto, fazer as vezes do Estado naquilo em que não é alvo de cobertura por disposições impostas pelo próprio Poder Executivo (ANS).

Argui que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, uma vez que a prescrição médica não é título executivo extrajudicial, e que a parte Agravada não necessita de técnico de enfermagem 24 horas, mas sim de cuidador familiar, não sendo este de responsabilidade dos planos de saúde.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante.

Contudo, não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 124592185).

Contraminuta da parte agravada (ID 127718155).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 128778659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por EURÍPEDES ARANTES MUNIZ, representado por sua esposa e curadora legal Maria Aparecida Muniz, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegando ser portador de Alzheimer em fase grave FAST 7ª (CID G30) e dependente para todas as atividades cotidianas.

Relata necessitar de “home care” como continuidade do tratamento hospitalar, abrangendo enfermagem 24 horas com fisioterapia motora 3 vezes por semana, auxílio nos cuidados de higiene, bem como fornecimento de medicamentos, conforme documentação médica apresentada.

Informa que diante de tal necessidade a requerida negou o fornecimento/atendimento de forma verbal, recusando-se a entregar quaisquer documentos que comprovassem a negativa.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja liminarmente compelida a fornecer a medicação prescrita e autorizar o tratamento domiciliar com enfermagem 24 horas por dia incluindo fisioterapia 3 vezes por semana.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular entendeu que as provas documentais carreadas nos autos eram suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade “home care”, conforme laudo médico, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento., o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A vertente hipótese é de relação de consumo, amparada no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ, afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Portanto, incide, no caso, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da parte autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do requerente, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID ́s 75961004 e 75961008 - origem), que a parte agravada é portadora de Alzheimer em fase grave FAST 7ª (CID G30), e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Portanto, mostra-se evidente o perigo de dano ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1932294/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, da forma prescrita pelo médico, é essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser deferido.

Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, pelo acerto do decisum, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300, caput, do CPC.

Por fim, a agravante requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado.

Porém, eventual perigo de irreversibilidade da medida não pode representar óbice intransponível à concessão da tutela antecipada em casos tais, que envolve risco à saúde da parte autora, quando foi constatada a verossimilhança do direito alegado, havendo ainda possibilidade de dano irreversível muito maior à parte autora que padece de enfermidade grave e que, inclusive, cumpriu a sua obrigação pactuada, com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.

Nesse raciocínio, nada há nos autos a justificar a concessão do pleito alternativo da agravante, de obrigar a agravada a prestar caução no valor condizente com a obrigação imposta ao plano, uma vez que a verossimilhança está a favor da parte recorrida, como dito, e ainda, que não há nenhuma comprovação da recorrente de que, caso a ação venha a ser julgada improcedente, a parte agravada não terá o valor necessário para devolver à Requerida.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022